Tribunal: TJES
Processo: 5007995-06.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007995-06.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros
RECORRIDO: LORENA FRAGA CORREIA CECILIER
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata
m
-se de recurso
s
inominado
s
interposto
s po
r ambas as demandadas em face da sentença (id. 4277813
) que
julgou parcialmente procedente a pretensão indenizatória para o fim de condená-las, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso interposto
pela requerida
UNIMED (id. 4277820
),
a sentença merece ser reformada,
ao
suscitar preliminar da nulidade da sentença por vício de fundamentação e preliminar de ilegitimidade passiva,
no mérito,
sustenta a tese de ausência de ato ilícito indenizável, porquanto a lei dos planos de saúde não seria aplicável ao plano coletivo (caso dos autos), inexistindo a
to ilícito indenizável.

N
o mesmo sentido,
o recurso
interposto pela requerida BENEVIX sustenta a tese de ausência de recusa indevida,
dada a inexistência de
exigência legal de comunicação prévia
para o cancelamento do plano de saúde.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade dos recursos inominados interpostos, verifica-se que se encontram tempestivos, cabíveis e preparados.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO

Rejeita-se a preliminar suscitada,
porquanto cumpridos os requisitos do artigo 489
do Código de Processo Civil, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça ‘
o
órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte’
(AgRg no REsp n. 2.041.751/MG) e, ademais, a sentença impugnada enfrentou a
causa de pedir, ao reconhecer lesão moral decorrente de recusa de atendimento, antes do prazo legal para o encerramento do contrato, com base na Lei dos Planos de Saúde (Lei
9.656/1998
).

É
como voto.

DA
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

N
ão se acolhe a preliminar de ilegitimidade passiva,
pois
considerada a teoria da asserção, aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação decorrem da narrativa autoral,
in status assertionis
e,
in casu,
resta evidenciada a pertinência subjetiva de ambas as recorrentes, responsáveis, em conjunto, pela administração do plano de saúde mantido perante a recorrida.

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, c
olhe-se da inicial a narrativa de que
a

autora seria beneficiária de plano de saúde coletivo administrado pela requerida UNIMED, contratado por meio da estipulante BENEVIX e
em março de 2022 teria recebido notificação para pagamento de débito em aberto, até o dia 11.04.2022, sob pena de extinção do vínculo e embora tenha quitado o débito na data prevista, teria
havido a recusa de cobertura de consulta de urgência, em razão do cancelamento do plano, o que teria violado direito de personalidade, pelo que postulou

Com efeito,
em que pese os argumentos recursais, em especial de que
as disposições da Lei
9.656/1998
não se aplicariam aos planos coletivos,
imperioso salientar que
o artigo
14, parágrafo único da
Resolução
Normativa 557 /2022 da ANS
dispõe que ‘
n
a hipótese de inadimplência,
o contrato somente poderá ser rescindido mediante comunicação prévia ao contratante
, informando que, em caso de não pagamento,
o contrato será rescindido
na data indicada na comunicação
’.

Em outras palavras, ainda que não se aplique as disposições da Lei dos Planos de Saúde,
a normativa que rege os planos de saúde coletivos,
expressamente, dispõe sobre a necessidade da interpelação extrajudicial para a extinção do plano, com a possibilidade de o consumidor purgar a mora até a data indicada na comunicação, o que ocorreu
in casu,
sem razão, portanto, para a recusa de cobertura pel
as recorrentes, especialmente porque ao tempo da recusa
(05.04.2022),
o plano deveria estar
ativo.

Por outro lado, quanto à tese de inaplicabilidade
da Lei de Plano de Saúde aos planos coletivos, forçoso salientar que
o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema
Repetitivo
nº.
1082,
reconheceu a aplicabilidade
(
ratio decidendi),
reconheceu a aplicabilidade da mencionada lei aos planos coletivos, em
razão da ‘interpretação sistemática e teleológica’ dos artigos da mencionada lei.

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. 1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida." 2. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física -
também alcança os pactos coletivos.
3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica,
por força da interpretação sistemática e teleológica
dos artigos 8º, § 3º, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013.
4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana
, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade
(...)
7. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022.)

Desse modo,
entende-se que além da previsão normativa expressa conferido moratória ao segurado
e a impossibilidade de encerramento do vínculo antes do prazo estipulado na notificação,
comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer a ocorrência de recusa indevida de cobertura, porquanto ao tempo do atendimento médico (05.04.2022)

o plano não poderia ser rescindido.

Por fim, em relação ao reconhecimento de lesão a direito de personalidade, considerando o
entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, há dano moral presumido decorrente de recusa de cobertura a procedimento de urgência e, no caso dos autos, a recorrida comprovou se tratar de consulta de urgência, conforme
cópia de prontuário de atendimento do SUS juntado ao id. 4277313,
mantida a sentença quanto ao reconhecimento de lesão a direito de personalidade, até mesmo em relação ao
quantum
fixado (R$ 4.000,00), suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido.

Ant
e ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interpost
o e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
a
s
recorrente
s
ao pagamento
de custas (já recolhidas) e honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)